Tribunal: STF
Processo: RHC 242681
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 886878/SP, assim ementado (eDOC 39, p. 1):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se o depoimento das vítimas, dos menores e os testemunhos policiais do flagrante, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria dos crimes de roubo e corrupção de menores. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais (eDOC 48), busca-se a absolvição do recorrente, ao argumento de que "não há nenhum arcabouço probatório suficiente à formação de certeza quanto ao juízo condenatório".



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, vai de encontro às alegações defensivas a constatação, consagrada na jurisprudência desta Corte, de que "[o] habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal" (HC 239562 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2024).



    De mais a mais, diversamente do que alega a parte ora recorrente, o acolhimento da pretensão deduzida na irresignação, no que diz respeito à absolvição por insuficiência probatória, demandaria a aguda análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que, consabido, é inviável pela estreita via mandamental. Trago à colação a jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Alegada ausência de prova robusta apta a lastrear a condenação. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade tanto do delito de tráfico de drogas quanto o de associação para o tráfico. 5. Alegada ilegalidade na individualização da reprimenda. Inexistente. A dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC-AgR 119.894/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.6.2014). Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.058 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 18.10.2021)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Inadequação da via eleita. Absolvição. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 201.144 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.09.2021)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem, de modo que inexistem reparos a serem realizados na decisão recorrida.



    Assim, inexistem reparos a ser realizados na decisão recorrida, que se ajusta à jurisprudência desta Corte, razão pela qual se impõe a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    2. Posto isso, com fulcro nos arts. 192 e 312 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente